Tribunal: STF
Processo: RHC 211911
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS DE CONTENÇÃO ADOTADAS PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto, em 29.11.2021, por Fernando Espindola, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.11.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 616.474, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos que o recorrente cumpre pena de quinze anos de reclusão pela prática do crime de estupro.



    A defesa requereu ao juízo da execução a concessão de prisão domiciliar humanitária ao recorrente sob o argumento de que ele seria hipertenso e faz parte de grupo de risco de maior letalidade à covid-19.



    O requerimento foi indeferido pelo juízo da execução.



    3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça do Paraná denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS. 1)- EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. PEDIDO FORMULADO PERANTE O JUÍZO DA VARA DA CORREGEDORIA DOS PRESÍDIOS, E NÃO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO. ANÁLISE PARA OS FINS DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE DEMANDA ANÁLISE PELA AUTORIDADE COMPETENTE, DE FORMA INDIVIDUALIZADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 2)- COVID-19. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. EXAME ‘EX OFFICIO’, DE CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 62, DO CNJ (ARTS. 4º E 5º). PRETENSA COAÇÃO ILEGAL MANIFESTA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FATOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. Em que pese a impetrante alegar que o paciente integra o denominado grupo de risco de contágio do COVID-19, no caso ‘sub examem’, não há indicação de dados concretos que evidenciem que o estabelecimento prisional esteja sob risco de contágio da referida pandemia ou que não possua estrutura para conter eventual contaminação de outros presos, na hipótese de ser comprovada a sua existência no interior do cárcere (Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, no que toca à competência em matéria criminal, e Portaria Interministerial nº 7). 



    ORDEM NÃO CONHECIDA, COM EXAME ‘DE OFÍCIO’ DO MÉRITO DO PEDIDO, SEM RECONHECIMENTO DE ‘CONSTRANGIMENTO ILEGAL’”.



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 616.474 no Superior Tribunal de Justiça. Em 6.10.2021, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. GRUPO DE RISCO. HIPERTENSO E IDOSO. AGRAVANTE NÃO INSERIDO NA EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. Não há dúvidas de que, ante a crise de pandemia mundialmente causada pela Covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades públicas, inclusive do Poder Judiciário. 



    2. Entretanto, tais atitudes devem ser tomadas em conformidade com a recente Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta os Magistrados com competência para a fase de conhecimento que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, reavaliem as prisões provisórias. 



    3. No caso, verificou-se que as instâncias ordinárias afirmaram que, até o momento, não há provas de que o agravante faça parte de grupo de risco ou não esteja recebendo o tratamento adequado. Portanto, embora possa ser portador de hipertensão e idoso, não está inserido na excepcionalidade para fazer jus ao benefício da prisão albergue domiciliar, pois não comprovou que esteja em situação de vulnerabilidade no ambiente prisional. 



    4. Agravo regimental improvido”.



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega ser “portador de cardiopatia (hipertensão) e idoso (conta com 67 anos de idade), integrando, portanto, o grupo de risco para o contágio pelo COVID-19”.



    Sustenta não proceder a afirmação constante do acórdão impugnado de não haver provas de o recorrente fazer parte de grupo de risco, pois “foi a própria unidade prisional, conhecedora da realidade em que se encontra o sentenciado e com melhor conhecimento da situação, foi quem indicou o paciente como pertencente ao grupo de risco (e-STJ Fls. 61 e 64), com a necessidade para o cumprimento domiciliar”. 



    Afirma que, “quanto ao presídio em que o paciente se encontra, em rápida pesquisa no Google sobre a situação da Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu II (PEF-II), constatou-se que a unidade não oferece a segurança sanitária necessária para abrigar presos com comorbidades”.



    Aponta “possui(r) condenação única, tendo mais de 260 dias de pena remidos e nenhuma anotação de falta disciplinar, com data programada para a progressão de regime ao semiaberto em 03/10/2021 (e-STJ fl. 48), sendo imperioso concluir pelo comportamento exemplar na execução de pena, de forma que não é possível falar em alto grau de periculosidade ou risco para a sociedade (até porque com 67 anos de idade e com comorbidades), mormente tendo-se em vista que não irá à liberdade, mas à prisão domiciliar temporária, enquanto durar a pandemia, sendo, portanto, permanentemente monitorado”.



    Argumenta que “estamos longe em se falar que o COVID-19 já está controlado, e que a gravidade já teria passado. Pelo contrário, na avaliação da diretora-geral adjunta de acesso a medicamentos e produtos farmacêuticos da Organização Mundial da Saúde (OMS), a brasileira Mariângela Simão, o mundo está entrando na 4 onda de contaminações do novo Coronavírus, que continua evoluindo com variantes mais transmissíveis (inclusive com uma nova variante mais fatal. Ômicron, descoberta no dia de hoje, 26/11/2021)”.



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se: 



    a) Sejam solicitadas as informações de estilo, caso necessário; 



    b) Seja colhido o parecer do Ministério Público Federal; 



    c) A intimação pessoal da Defensoria Pública da União da sessão de julgamento, mediante vista pessoal dos autos, e a contagem dos seus prazos processuais em dobro, consoantes o art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994; 



    d) Ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma do r. acórdão recorrido, para que, mesmo pela via da concessão de Habeas Corpus de ofício, seja deferido o pleito defensivo exposto, a fim de que SE CONCEDA A PRISÃO DOMICILIAR para o paciente, até que não necessite mais de cuidados especiais decorrentes da pandemia da Covid-19”.



    6. Em contrarrazões, o Ministério Público pede o desprovimento do recurso ordinário.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.



    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.



    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.



    9. Em 24.2.2021, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal referendou medida liminar deferida pelo Ministro Edson Fachin no Habeas Corpus n. 188.820 para determinar aos Juízes singulares e aos Tribunais a adoção de medidas voltadas a assegurar o direito à saúde das pessoas presas preventivamente:



    “Quanto à prisão domiciliar e à liberdade provisória: DETERMINAR que os juízes singulares e os Tribunais do País quando emissores da ordem de prisão cautelar, de ofício ou mediante requerimento das partes, concedam prisão domiciliar ou liberdade provisória, ainda que cumuladas com medidas diversas da segregação (art. 319 do CPP), a presos que, cumulativamente, atendam aos seguintes requisitos: i) estejam em presídios com ocupação acima da capacidade física; ii) comprovem, mediante documentação médica, pertencer a um grupo de risco para a Covid-19 conforme contido no art. 2º, § 3º, da Portaria Interministerial n.º 7, de 18 de março de 2020; iii) não estejam presos por crimes praticados sem violência ou grave ameaça, exceto os delitos citados no art. 5º-A da Recomendação n. 62/2020 do CNJ (incluído pela Recomendação n. 78/2020 do CNJ).



    As condições da prisão domiciliar e da liberdade provisória, inclusive, a eventual cumulação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), serão definidas pelos juízos de origem ou Tribunais quando emissores da ordem de prisão.



    Na apreciação dos processos individuais, não obstante, o juízo competente, caso entenda adequado, poderá deixar de conceder a prisão domiciliar ou a liberdade provisória, caso objetivamente presentes as seguintes hipóteses cumulativas : 1) ausência de registro de caso de Covid-19 no estabelecimento prisional respectivo; 2) adoção de medidas de preventivas ao novo coronavírus pelo presídio; 3) existência de atendimento médico no estabelecimento prisional. Alternativamente, o juízo competente, na apreciação dos processos individuais, poderá deixar de conceder prisão domiciliar ou liberdade provisória, caso presentes situações excepcionalíssimas que demonstrem objetivamente a ausência de risco concreto e objetivo à saúde do detento na hipótese de sua manutenção no cárcere e que a soltura, mesmo com imposição de medidas cautelares diversas à prisão (art. 319 do CPP), mostra-se manifestamente inadequada ao caso concreto e causa demasiado risco à segurança pública”.



    Na espécie, o Tribunal de Justiça do Paraná manteve decisão do juízo de origem, pela qual indeferido o requerimento de prisão domiciliar sob os fundamentos de que a) não haveria superlotação no estabelecimento prisional; b) o estabelecimento teria adotado medidas de contenção da doença; c) o local teria enfermaria suficientemente equipada para o atendimento médico dos detentos.



    Tem-se nesse julgado:



    “No caso concreto, a partir das premissas encimadas, em que pese problema de saúde que acomete o apenado FERNANDO ESPINDOLA, não há indicação de dados concretos que evidenciem que o estabelecimento em que o paciente se encontra esteja atualmente sob risco de contaminação. 



    Tampouco há qualquer informação no sentido da impossibilidade de adoção das medidas de contenção a que faz alusão a Portaria Interministerial n.º 7, no âmbito da PEF-II, em caso de alguma suspeita de contaminação (que, para o momento, nem sequer existe). (…)



    Nesse ponto, a própria decisão que indeferiu o pedido coletivo de prisão domiciliar nos autos sob nº 0008582-77.2020.8.16.0030, ao elucidar as medidas adotadas para a prevenção da disseminação do Covid-19, lança luzes sobre a adequada compreensão do caso, inclusive para a situação individual do paciente que, embora seja hipertenso, no local em que se encontra preso, não está sob risco concreto de contaminação, sendo este, sem sombra de dúvidas, o aspecto fático principal que deve nortear os reexames feitos a partir das disposições conjugadas da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça e da Portaria Interministerial nº 7.



    Transcrevo a decisão, nos trechos que interessam: ‘Por via de consequência, este Juízo da execução da pena, em 19/03/2020, no âmbito das suas atribuições e competência da Corregedoria dos Presídios, proferiu decisão no Pedido de Providências nº 0007424-84.2020.8.16.0030, determinando uma série de medidas administrativas de higienização, readequação do número de presos por cela, isolamento e transferência dos presos dos grupos de risco a celas mais arejadas, criação de celas de triagem e isolamento para novos detentos, proibição de transferência de presos entre unidades prisionais, autorização ao Conselho da Comunidade que promovesse compras emergenciais de itens de higienização, máscaras de proteção e ventiladores a todas as unidades prisionais, dentre várias outras. As medidas administrativas estão sendo rigorosamente observadas e cumpridas pelas Direções das quatro unidades prisionais do Complexo Penitenciário de Foz do Iguaçu, conforme informações prestadas pelas Direções das unidades prisionais.



    Imperioso destacar que as unidades prisionais de Foz do Iguaçu, conquanto apresentem deficiências de infraestrutura e o número de agentes penitenciários não ser o ideal para o melhor funcionamento de todas as atividades no interior dos estabelecimentos penitenciários, contam com atendimento de médicos disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, e cada unidade é dotada de enfermaria(com lotação de enfermeiros e também técnicos de enfermagem) equipada com os equipamentos médicos mínimos e suficientes para atendimento médico dos detentos, especialmente no que tange à pandemia do COVID-19. E não se pode olvidar o reforço significativo promovido pelo Conselho da Comunidade com relação ao fornecimento de kits de higiene, remédios, material de higienização pessoal e de ambiente, ventiladores, máscaras, afora as medidas já adotadas pelo próprio DEPEN/PR.



    (...) 



    Por outro lado, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Administração Carcerária publicou Resolução em 19/03/2020 determinando várias medidas administrativas de combate à propagação do novo coronavírus (COVID-19), em especial a suspensão de visitas em todo o sistema carcerário paranaense. Sem dúvida alguma, as medidas adotadas foram extremamente salutares e eficazes, posto que não há NENHUM caso de suspeita ou confirmado de COVID-19 no Complexo Penitenciário de Foz do Iguaçu. 



    (...) 



    Por fim, constata-se que e ao contrário do alegado pela Defensoria Pública, não há superlotação em nenhuma das unidades prisionais masculinas (sendo certo que há sobra de mais de duas dezenas de, com aparato médico mínimo para atendimento médico aos vagas na penitenciária feminina) sentenciados em cada estabelecimento penitenciário, adoção de medidas administrativas de higienização e ventilação (com fornecimento de material de higiene e ventiladores pelo Conselho da Comunidade), de isolamento (com criação de celas de isolamento dos novos presos e redistribuição do número de detentos do grupo de risco por cela), em conjunto com a situação executória do(a) sentenciado(a), razão pela qual não se configura nenhuma das hipóteses elencadas na Resolução nº 62 do CNJ de concessão coletiva e indiscriminada de prisão domiciliar.



    Em suma, à luz do que dispõe a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça e a Portaria Interministerial nº 7, não há fundamentos que amparem o pedido de prisão domiciliar formulado em favor do paciente”. 



    As instâncias ordinárias consideraram o conjunto probatório para concluir não ser caso de concessão de prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.



    10. Deve-se enfatizar que o recorrente cumpre pena pela prática de estupro, crime cometido com violência ou grave ameaça, pelo que incabível a concessão da prisão domiciliar, conforme disposto na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e assentado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 188.820-MC-AgR.



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “Quanto ao requerimento de prisão domiciliar, asseverou-se que se tem, na espécie, crime praticado com grave violência, o que veda a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em 20.2.2018, no HC n. 143.641/SP (DJe de 1º.3.2018). Nesse mesmo sentido, por exemplo: HC n. 154.577/SP, de que foi Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 2.4.2018; RCL n. 30.353-AgR, de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.12.2018” (HC 201.409-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante denunciado por tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, extorsão e extorsão mediante sequestro. 3. Súmula 691/STF não afastada no caso concreto. Jurisprudência consolidada. 4. Prisão preventiva. Fundamentação abstrata e extemporaneidade do decreto preventivo. Inocorrência. Decisões da origem adequadamente fundamentadas. 5. Covid-19. Paciente não está inserido no grupo de risco. Crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.270-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2020).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. TÍTULO CONDENATÓRIO – PRECLUSÃO – SUSPENSÃO. A suspensão de título condenatório alcançado pelos efeitos da preclusão situa-se no âmbito da excepcionalidade, pressupondo ilegalidade manifesta. ESTUPRO – VULNERÁVEL – VIOLÊNCIA – PRESUNÇÃO. Comprovadas relações sexuais quando a vítima contava idade inferior a 14 anos, tem-se a presunção de violência. PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – INADEQUAÇÃO. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar recolhimento domiciliar” (HC n. 183.432, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.9.2020).



    11. Seja realçado ter o recorrente o direito de submeter ao juízo competente, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado, que demande outras providências, até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento. 



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora